Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-38.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – fraude - recurso apenas do réu - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – condenação à restituição na forma simples os valores já descontados - manutenção – dano moral – pedido de exclusão da condenação – possibilidade, tendo em vista que o autor recebeu os valores em

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – fraude - recurso apenas do réu - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – condenação à restituição na forma simples os valores já descontados - manutenção – dano moral – pedido de exclusão da condenação – possibilidade, tendo em vista que o autor recebeu os valores em conta e em momento algum fez menção à devolução voluntária – condenação excluída – sucumbência revista condenar o autor a pagar honorários ao patrono do réu fixados em 10% sobre a indenização por dano moral afastada o para condenar o réu a pagar honorários ao patrono do autor fixados em 10% sobre o valor da condenação – custas e despesas repartidas entre as partes - recurso parcialmente provido.